Tribunal: TJBA
Processo: 0081170-93.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081170-93.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMERICANAS.COM S.A.-COMERCIO ELETRONICO

Advogado(s)
:
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI, RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI, CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR, PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO, KATIA MARIA PINHEIRO BRAZ, MARIA LUIZA MAYR MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTREGA DE PRODUTOS FORA DO PRAZO EM COMÉRCIO ELETRÔNICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública ajuizada em face de empresa de varejo atuante no comércio eletrônico, visando à responsabilização por falhas reiteradas na entrega de produtos vendidos por meio de seus sites. A demanda foi instruída com 39 reclamações de consumidores, documentos do PROCON e pedido de condenação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa dos interesses alegados; e (ii) verificar se há interesse processual na tutela coletiva pleiteada, considerando a natureza dos direitos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública pressupõe a defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, nos termos dos arts. 81 e 82 do CDC e dos arts. 127 e 129, III, da CF/1988.

4. Os direitos individuais homogêneos, para serem objeto de tutela coletiva pelo Ministério Público, exigem demonstração de relevância social qualificada, que transcenda a esfera de interesses particulares.

5. As 39 reclamações reunidas na inicial não evidenciam padrão sistemático de conduta lesiva, tampouco originam de causa comum, pois envolvem situações fáticas diversas e individualizadas, como atraso, extravio e erro de produto, o que descaracteriza a homogeneidade necessária. Estatisticamente, representam 0,005% do total de entregas realizadas pela empresa no período, o que revela ausência de lesão coletiva de relevância.

6. A jurisprudência do STF (RE 631.111, repercussão geral) e do STJ (REsp 1.109.335/SE) exige demonstração concreta de interesse social qualificado para legitimar a atuação do Ministério Público em ações coletivas voltadas à defesa de direitos disponíveis.

7. A ausência de dimensão coletiva da lesão afasta tanto a legitimidade ativa quanto o interesse de agir do Ministério Público, pois não se verifica utilidade ou necessidade da tutela jurisdicional coletiva na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0081170-93.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada AMERICANAS.COM S.A.-COMERCIO ELETRONICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)